Tribunal: STF
Processo: HC 220038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. DELEGADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.9.2022, por José Carlos Astini Júnior, advogado, em benefício de Raphael Soares Astini, delegado de Polícia Federal, “posto que se encontra sofrendo constrangimento ilegal por ato do Delegado de Polícia Federal Bruno Cesar Calandrini de Azevedo Melo que se encontra conduzindo investigação paralela, sem autorização de Ministro Relator e sem justa causa, nos autos do INQ 4896-DF (2022.0019765-CGRC/DICOR/PF) em trâmite perante esta corte suprema”.



    2. A defesa relata que o “paciente é Delegado de Polícia Federal lotado na Delegacia de Santos, não possui cargo ou função confiança/chefia, onde realiza as atribuições ordinárias do cargo de Delegado de Polícia Federal e em tal contexto, fora designado, conforme a Ordem de Missão n° 38.562/2022 para compor a equipe de deflagração da Operação denominada ‘Acesso Pago’ em 22/06/2022”.



    Aponta que “tal qual não foi a surpresa deste peticionário ao receber o Ofício nº 3357810/2022 - CINQ/CGRC/DICOR/PF em 08/09/2022 convocando-o para interrogatório em 09/09/2022” e que “BRUNO CESAR CALANDRINI então informou que seria ‘interrogatório para indiciamento no bojo do IPL indicado no oficio citado, crimes do Artigo 319 do CPB e Art. 2 da Lei 12.850’”.



    Assinala que, “considerando o evidente constrangimento ilegal imposto ao paciente, consistente em se submeter a inquérito policial (onde será indiciado) que tramita de forma irregular, sem autorização da Ministra Supervisora, e com instrução ilegal, isto produção de peças apartadas e com objeto totalmente diferente das razões que motivaram a instauração, representando evidente investigação paralela a constranger outros policiais federais em clara ameaça a seu direito de ir e vir”.



    Assevera que “a autoridade coatora pretende o indiciamento do paciente como incluso nos crimes do Artigo 319 do CPB e Art. 2 da Lei 12.850 em razão do mandado cumprimento do mandado de prisão n° 342/2022 15ºVFC-SJDF e do recolhimento de MILTON RIBEIRO na SR/PF/SP, no dia 22/06/2022”.



    Salienta que “BRUNO CALANDRINI criou o procedimento SEI de n° 08200.016954/2022-11 por onde vem realizando intimações e produzindo peças, sem, contudo, juntá-las aos autos do IPL 2022.0019765, como exemplo a oitiva dos Delegados Drs. Vinícius Araújo Lima e Daniel Daher que não se encontram juntadas aos autos, sendo, portanto, nítida a existência de investigação paralela conduzida fora dos autos e sem a supervisão deste STF”.



    Enfatiza que “nenhum ato de ofício deixou de ser praticado ou foi retardado, pelo contrário, o paciente conduziu o Sr. MILTON RIBEIRO à custódia da Policia Federal em São Paulo conforme determinação de superior hierárquico.



    Não se nega que o Mandado de Prisão n° 342/2022 determinava o translado do custodiado para a superintendência da Policia Federal em Brasília- DF para a posterior apresentação presencial em audiência de custódia, entretanto, o presidente da investigação não adotou providências para planejar tal translado”.



    3. Estes os pedidos:



    “aguarda-se o deferimento da medida liminar para suspender a tramitação do Inquérito INQ 4896-DF (2022.0019765-CGRC/DICOR/PF) até deliberação da Exma. Ministra Relatora e, no mérito, o trancamento/arquivamento das investigações do presente inquérito (e nos autos paralelos sorrateiramente derivados; sei n° 08200.016954_2022_11) em desfavor do paciente e demais policiais federais que não compreendem o objeto inicial estipulado pelo MPF e pela Relatora supervisora da investigação”.



    4. Em 14.9.2022, “o impetrante José Carlos Astini Junior, já qualificados nos autos em epígrafe, vem, com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, para renunciar os poderes de procuração conferidos por Raphael Soares Astini em razão da aprovação n° 01564/2022/CONJUR-MJSP/CGU/AGU e termos do parecer n° 00964/2022/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, ambos documentos que ora se anexa, e a consequente representação do paciente pela Advocacia Geral da União no remédio constitucional n° 220038 e autos do INQ 4896-DF (2022.0019765-CGRC/DICOR/PF)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Esse processo não pode ter regular seguimento neste Supremo Tribunal Federal.



    Relata o impetrante que “BRUNO CALANDRINI criou o procedimento SEI de n° 08200.016954/2022-11 por onde vem realizando intimações e produzindo peças, sem, contudo, juntá-las aos autos do IPL 2022.0019765 [INQ 4896], (...) sendo, portanto, nítida a existência de investigação paralela conduzida fora dos autos e sem a supervisão deste STF”.



    Noticia, ainda, que se tem “evidente constrangimento ilegal imposto ao paciente, consistente em se submeter a inquérito policial (onde será indiciado) que tramita de forma irregular, sem autorização da Ministra Supervisora”.



    Nos termos do que afirmado pela defesa e que é certo, pelo menos por esta Relatoria, não houve autorização deste Supremo Tribunal Federal para a prática de atos investigatórios no “procedimento SEI de n° 08200.016954/2022-11”, no qual, supostamente, se estaria investigando o paciente.



    6. Nos termos do inciso I, alíneas b, c e d do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    A competência para julgar habeas corpus está assegurada nos termos constitucional e exaustivamente estabelecidos, não detendo este Supremo Tribunal a atribuição de julgar caso como o aqui apresentado por não ser o ato apontado como coator emanado de autoridade que deva ter os seus atos aqui julgados.



    7. No caso dos autos, o paciente é delegado da Polícia Federal e o ato questionado teria partido de outro delegado da Polícia Federal, cujos atos não são de competência, para conhecimento, deste Supremo Tribunal Federal, ressalva feita a situação em que houvesse alguma prática – que não houve, como agora se reitera – desta Casa que tivesse determinado ou autorizado a conduta questionada.



    8. Ainda que se pudesse superar aquele óbice processual – o que não se dá na espécie – melhor sorte teria no êxito da impetração o paciente.



    É que se põe em causa nesta ação alegado constrangimento ilegal constante de sindicância em curso contra o paciente na Polícia Federal.



    O pedido formulado – estranhamente dissociado do alegado constrangimento ilegal do paciente – é no sentido de se buscar o trancamento de um inquérito sobre diversas autoridades, que não o paciente, em curso neste Supremo Tribunal.



    O habeas corpus visa impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).



     



    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    Para Dirley da Cunha Júnior, o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



    Consolidando o entendimento de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”).



    Também nesse sentido, precedentes deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. (…) Constrangimento ilegal decorrente de supostos procedimentos administrativos perante o Conselho Nacional de Justiça. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz de primeiro grau. Ilegitimidade. Agravo regimental não provido. (…) 



    2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/2/14).



    3. O Supremo Tribunal Federal não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz de primeiro grau ou de tribunal de segundo grau (v.g. HC nº 153.170/SP, de minha relatoria, DJe de 6/3/18).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.143-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    ““HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, § 3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES - “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 184.731-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O julgamento de agravo regimental mediante a apresentação do recurso em mesa não viola o direito à ampla defesa. 



    2. A instauração de procedimento disciplinar não implica qualquer cerceio à liberdade de locomoção passível de ser corrigido na via do habeas corpus. 



    3. Recurso a que se nega provimento” (HC n. 124.319-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.11.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. TRANCAMENTO. VIA PROCESSUAL IMPRÓPRIA. 



    O artigo 5º, LXVIII, da Constituição do Brasil, prevê a concessão de habeas corpus "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". 



    Ampliar o raio de incidência do writ para trancar sindicância administrativa significa desbordar da destinação constitucional desse precioso instrumento de proteção do direito de ir e vir. 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 85.105-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ 16.9.2005).



    Na espécie em exame, o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente decorreria de sindicância instaurada contra ele na Polícia Federal.



    Esse não é objeto a que se preste a via processual eleita, pelo menos nos termos em que posta a peça inicial da ação.



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora